Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. DISTRITO FEDERAL CONDENADO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. O DISTRITO FEDERAL É ISENTO DE CUSTAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo mesmo. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório em relação à condenação imposta ao pagamento de custas processuais, uma vez que o ente público dispõe de isenção.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. No presente caso, o item 8 do julgado condenou o Distrito Federal ao pagamento das custas processuais. Contudo, conforme disposição do art. 1o do Decreto-Lei no500/69 e art. 4o da Lei 9.289/86, o Distrito Federal é isento do pagamento das custas processuais. Portanto, o acórdão proferido é contraditório e merece reparo a fim de adequar os seus termos ao ordenamento jurídico e reconhecer a isenção do ente público ao pagamento de custas, mantida, no entanto, a condenação em honorários advocatícios.
5. Desse modo, o item 8 do acórdão proferido (ID 18965058) passará a constar o seguinte termo: “8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).”
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição apontada e alterar o item 8 do acórdão proferido, de modo a isentar o Distrito Federal, ora embargante, ao pagamento das custas processuais.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.